Tribunal: TJES
Processo: 0015423-03.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015423-03.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HC COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0015423-03.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HC COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO AMORIM PEREIRA - ES14629-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
HC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. E OUTROS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 114.533,20 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos), devendo tal valor ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar de 12/06/2013. Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 149/154, os apelantes alegam, em síntese, que
(
I
)
“a propositura de ação monitória, objetivando o cumprimento de Contrato de Abertura de Crédito em conta-corrente somente é viável mediante a apresentação de demonstrativo de evolução do débito, o que não ocorreu neste caso” (fl. 151-verso)
(
II
)
a condenação em honorários superou o que foi pleiteado na inicial;
(
III
)
“os apelantes foram citados em 29/03/2017, sendo esse marco como início da aplicação dos juros de mora, e não a data de 12/06/20 13 conforme apresentado na sentença” (fl. 152-verso); e que
(
IV
)
“diferentemente do que entendeu o Ilustre Magistrado de piso, o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato objeto da presente ação, pois entre os apelantes e o apelado há sim urna relação de consumo, baja vista que este é prestador de serviços financeiros e aqueles são consumidores, nos termos da Lei” (fl. 153-verso).

Embora devidamente intimado (fl. 162), o banco apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado à fl. 163-verso.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. E OUTROS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 114.533,20 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos), devendo tal valor ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar de 12/06/2013. Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls.
149
/
154
,
os
apelante
s
alega
m
, em síntese, que
(
I
)
“a propositura de ação monitória, objetivando o cumprimento de Contrato de Abertura de Crédito em conta-corrente somente é viável mediante a apresentação de demonstrativo de evolução do débito, o que não ocorreu neste caso” (fl. 151-verso)
(
II
)
a condenação em honorários superou o que foi pleiteado na inicial;
(
III
)
“os apelantes foram citados em 29/03/2017, sendo esse marco como início da aplicação dos juros de mora, e não a data de 12/06/20 13 conforme apresentado na sentença” (fl. 152-verso); e que
(
IV
)
“diferentemente do que entendeu o Ilustre Magistrado de piso, o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato objeto da presente ação, pois entre os apelantes e o apelado há sim urna relação de consumo, haja vista que este é prestador de serviços financeiros e aqueles são consumidores, nos termos da Lei” (fl. 153-verso).

Em breve histórico, o
BANCO
DO BRASIL S/A

ajuizou a presente ação monitória em face de
HC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.,
VICTOR HUGO DE MENEZES
,
MELISSA MOYSES, CLOVIS BARBOSA DA SILVA
e
KARINA DE SOUZA FIOROTTI
, narrando ter celebrado com a empresa requerida, em 30/07/2008, um contrato de abertura de crédito em conta-corrente, tendo lhe sido concedido um limite de crédito no valor de R$93.800,00 (noventa e três mil e oitocentos reais).

Aduziu que a requerida/apelante não promoveu espontaneamente o pagamento do saldo negativo oriundo da utilização do crédito, encontrando-se inadimplente com o valor de R$114.533,20 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos).

Juntou aos autos, além do instrumento contratual, os extratos da conta-corrente da empresa recorrente, colacionados às fls. 31/39, que demonstram a utilização do crédito, bem como, a planilha de fl. 39, que permite verificar os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido.

Postas estas premissas, primeiramente, anoto que consoante a Súmula nº 247 do STJ:
“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso em apreço, é importante ressaltar que o autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente” (fls. 17/31-verso), na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$93.800,00 (noventa e três mil e oitocentos reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia.

Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$114.533,20 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos), em junho de 2013.

À vista disso, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.

No tocante aos honorários sucumbenciais, verifica-se, de fato, que a instituição bancária formulou pedido de condenação dos demandados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal pleito, todavia, deve ser compreendido como pedido mínimo, considerando que a própria Lei estabelece montante entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), assim como que a condenação em honorários prescinde, inclusive, de pedido, tratando-se de consectário legal da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Inclusão na planilha de cálculos da despesa concernente aos honorários do assistente técnico dos autores. Alegação de violação à coisa julgada em razão da ausência da condenação no título judicial, que não se acolhe. Condenação ao pagamento das despesas processuais em decorrência da sucumbência. Consectário legal. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo. Ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa que se rejeita. Declaração do assistente técnico, acostada ao laudo crítico, informando os valores de sua remuneração, a serem suportados por ocasião da execução do julgado. Ausência de impugnação. Falta de comprovação do adiantamento da referida despesa processual pela parte autora. Honorários de assistente técnico que via de regra não são adiantados pela parte beneficiária da gratuidade da justiça, não tendo tal argumento o condão de tornar indevido o pagamento pela municipalidade, que será efetuado, no caso dos autos, diretamente ao referido profissional, como determinado na decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0012947-18.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Relª Desª Daniela Brandão Ferreira; DORJ 23/06/2022; Pág. 275)

Desse modo, não se revela
extra petita
a r. sentença de primeiro grau que condenou os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto aos juros de mora, cumpre observar que a dívida objeto da presente ação monitória é positiva, líquida e com vencimento certo, de modo que os juros de mora merecem incidência a partir da data do inadimplemento (vencimento), conforme delineado no contrato.

Portanto, considerando que a dívida tem vencimento certo, e, por conseguinte, caracterizando-se a mora como
ex re
, não merece acolhimento a pretensão de fixação dos juros moratórios tão somente a partir da citação.

Sobre o tema merece destaque o seguinte julgado exarado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

Por fim, uma vez que a obtenção de crédito junto à instituição bancária para composição de capital de giro ocorreu para o incremento da atividade empresarial da tomadora do empréstimo, não há que se falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à aludida relação jurídica, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. ADMISSIBILIDADE. I. Comprovado que a instituição financeira concedeu empréstimo à pessoa jurídica para ser utilizado no desenvolvimento da atividade empresarial da tomadora do mútuo, inaplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor. II. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. III. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. lV. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No tocante às cédulas de crédito bancário, considerar-se-á a previsão estampada no art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, que autoriza a pactuação da periodicidade da capitalização dos juros. V. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 5002262-25.2016.8.13.0134; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 08/06/2022; DJEMG 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. Não há se falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na Exordial. 3. Afasta-se a aplicação das normas consumeristas, por ocasião da aplicação da Teoria Finalista. 3.1. Tendo a relação jurídica o escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, não pode o beneficiário do crédito ser considerado destinatário final dos serviços prestados pelo banco. 4. Não há se falar em abusividade dos valores cobrados, quando os encargos financeiros utilizados nos cálculos apresentados estão de acordo com o que foi contratado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07052.15-72.2018.8.07.0014; Ac. 140.9163; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 17/03/2022; Publ. PJe 25/03/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO –
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – CONSECTÁRIO LEGAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – MORA
EX RE
– INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO ACOLHIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da “Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$93.800,00 (noventa e três mil e oitocentos reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$114.533,20 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos), em junho de 2013. Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.

2.
No tocante aos honorários sucumbenciais, verifica-se, de fato, que a instituição bancária formulou pedido de condenação dos demandados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tal pleito, todavia, deve ser compreendido como pedido mínimo, considerando que a própria Lei estabelece montante entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), assim como que a condenação em honorários prescinde, inclusive, de pedido, tratando-se de consectário legal da sentença.

3.

Quanto aos juros de mora, cumpre observar que a dívida objeto da presente ação monitória é positiva, líquida e com vencimento certo, de modo que os juros de mora merecem incidência a partir da data do inadimplemento (vencimento), conforme delineado no contrato.

4.
Uma vez que a obtenção de crédito junto à instituição bancária para composição de capital de giro ocorreu para o incremento da atividade empresarial da tomadora do empréstimo, não há que se falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à aludida relação jurídica

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.